Tribunal: TJMT
Processo: 1021077-49.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021077-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCA CLESSIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA - CPF: 021.286.303-71 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), FRANCISCA CLESSIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA - CPF: 021.286.303-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Ação deCLARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBTIO C/C Indenização por Danos Morais
- COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO – JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENDO DANOS (SÚMULA 54 DO STJ) – HONORARIOS SUCUMABENCIAS – ART. 85, §2º DO CPC -

SENTENÇA PARCIAMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente no salário configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

Quanto a termo inicial dos juros de mora decorrente de ato ilícito, incidem a partir do evento danoso, sendo tal entendimento objeto da Súmula 54 do STJ

A utilização do art. 85, § 8 °, é regra excepcional, de aplicação subsidiária, nas hipóteses em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos; prevalecendo pois, a regra do § 2º, do referido artigo.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por FRANCISCA CLESSIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, em face de sentença prolatada pelo juízo a Nona Vara Cível da Capital, que de nos autos n.º 1021077-49.2017.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – julgou procedente referida ação, declarou a inexistência e inexigibilidade do débito, bem como, condenou a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data; condenou, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, em suas razões a Apelante em síntese, Juiz a quo não julgou com acerto ao deferir uma indenização título de dano moral apenas no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ressalta que a Empresa Ré não comprovou a inexistência do defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, fatos estes em especial que o mesmo poderia lançar mão como pano de fundo para excluir sua responsabilidade civil, e, que por via de consequência, penderam por pesar sobre os seus ombros o ônus de provar tais fatos (art. 373, inciso II, do NCPC c/c art. 14, do CDC).

Que em casos concretos semelhantes em outros Estados, tem procedido com condenação em patamares superiores ao fixado na r. sentença do Juízo a quo.

Defende que a sentença proferida não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que levando-se em consideração a capacidade econômica do ofensor, e a necessidade de se compensar a vítima o valor arbitrado em sentença merece ser reformado, de forma a majorá-lo a patamar condizendo com todo o exposto.

Espera e confia o Apelante no provimento do presente recurso, reformando-se a sentença recorrida para majorar a indenização na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

No que tange a incidência de correção monetária e juros de mora, a sentença merece reparos. Assim dispõe o art. 398 do Código Civil: “Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou”.

Que tratando-se o caso dos autos de indenização, é pacífico que a incidência de correção monetária inicia-se a partir da data da ocorrência dos fatos que causaram a lesão, devendo ser reformada a decisão de instância singela nesse ponto. A Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que: “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo” Assim, tanto os juros de mora quanto a correção monetária, devem incidir a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 43 do Superior Tribunal de Justiça).

Quanto aos honorários sucumbenciais, no caso dos autos, verifica-se que o valor arbitrado se configura demasiadamente irrisório, sobretudo considerando-se o valor da condenação, que de igual modo é objeto de apelo nesta oportunidade.

Assim, mostra-se também desarrazoada neste ponto a r. Sentença proferida nos autos, merecendo reforma, de modo a majorar a condenação em verbas sucumbenciais para o percentual de 20% sobre o valor da condenação, se majorados os danos morais, o que desde já se requer.

Requer o provimento do presente recurso de apelação para: a) valorar a indenização a título de danos morais sofridos em virtude da inserção do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito, e reformando a sentença a quo, condenando a Apelada a pagar uma indenização a Apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) alterar o termo inicial para a contagem dos juros de mora, a partir do evento danoso; c)e por fim majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões (id.n.º 48446504).

Recurso Banco Bradesco.

Em suas razões o Banco Apelante defende a reforma da decisão apelada sobe o argumento de ausência de ato ilícito, débito regular e ausência de danos morais.

Alega que a relação entre as partes é incontroversa, pois conforme amplamente comprovado em sede de Contestação, a parte recorrida, possuía um cartão de crédito de nº 5067-26**-****-3203, emitido em 28/03/2014, com bandeira Elo Nacional Múltiplo, cujos débitos eram pagos através de DÉBITO EM CONTA-CORRENTE.

Que as faturas localizadas do referido cartão demonstraram a movimentação de compras e pagamentos mediante débito em conta, evidenciando que a parte recorrida sempre teve conhecimento de seus débitos junto ao banco requerido, uma vez que realizou compras, mas não efetuou o pagamento.

Que a Apelada realizava pagamento das faturas mediante débito em conta-corrente, o que descaracteriza a alegação de fraude, contudo, deixou de realizar os pagamentos a partir da fatura com vencimento em 06.11.2014, motivo pelo qual o seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, evidente que não houve prática de nenhum ato ilícito, agindo em exercício regular do direito do credor, razão pela qual não há se que se falar em indenização por danos morais.

Ainda, no que tange aos danos morais, esclarece que a comprovação do dano moral está na caracterização da dor, angústia, vergonha ou qualquer outro padecimento psíquico grave suportado pela vítima, fatos estes não comprovados e tampouco apresentados junto à exordial.

Quanto ao valor fixado a título de dano moral, que necessita de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ainda, que há necessidade de revisão quanto aos critérios para fixação dos honorários advocatícios.

Alega, que havendo condenação, a verba honorária deve ser fixada conforme o art. 85, § 2 °, em percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, e, inexistindo condenação, dever á seguir a regra do § 8 °.

Portanto, que o valor fixado a título de honorários advocatícios em R$ 3.000,00 em uma ação cautelar que sequer houve recusa no fornecimento do contrato e demais documentos, mostra-se desarrazoado.

Desta forma, conclui-se facilmente que os parâmetros fixados no § 2 º do art. 85 do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não foram devidamente relacionados à presente demanda.

Requer o conhecimento de provimento do presente recurso, a reforma da sentença apelada, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Seja reformada a sentença para reduzir substancialmente o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito da apelada e punição desmedida do apelante.

Eventualmente, reconheça a fixação desproporcional dos honorários de sucumbência, determinando a minoração do referido valor para adequação aos requisitos previstos no §3º do art. 20 do CPC.

Contrarrazões (id.n.º 48446502).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos por FRANCISCA CLESSIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, em face de sentença prolatada pelo juízo a Nona Vara Cível da Capital, que de nos autos n.º 1021077-49.2017.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – julgou procedente referida ação, declarou a inexistência e inexigibilidade do débito, bem como, condenou a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data; condenou, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Passo a análise conjunta dos recursos.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a fraude perpetrada.

Ademais como bem destaca pelo juízo (id.n.º 48446491 -pág.4): “
A parte requerida não demonstrou haver a causa excludente da responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pela parte autora. A Requerida não trouxe aos autos documentos hábeis à comprovar a existência do débito e a consequente legalidade na negativação do nome da parte autora, na medida que competia à ela comprovar a alegação de que houve a regular contratação, juntando o respectivo contrato aos autos, mas não o fez. Não há nada nos autos capaz de comprovar a relação jurídica havida entre as partes, nem tampouco, a existência do débito negativado. Vale pontuar que a mera juntada de faturas não torna o débito legítimo. Nessa ordem, diante da negativa da existência dos débitos, caberia à parte ré comprovar a sua legitimidade, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Ressalte-se que a mera juntada de faturas sem o respectivo contrato que autoriza a prestação do serviço não serve como prova apta a comprovar o débito. Destaque-se ainda que as impressões extraídas das telas de computador juntadas com a defesa não são hábeis a comprovar a regularidade da dívida, uma vez que caracterizam prova unilateral, o que não é admitido na legislação processual civil em vigor.

O Banco
Apelante
não conseguiu provar o alegado e não juntou nos autos outros documentos capazes de corroborar a sua tese, de forma que
é

inafastável

a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, é evidente a falha na prestação do serviço do banco Apelante.

O dano moral está caracterizado, haja vista que a cobrança e negativação de nome tem
como origem em contrato que não firmou,
o que
trouxe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Como não restou comprovada a contratação pelo Apelado/Autor, é de se concluir pela ilegalidade do referido contrato.

Quanto a termo inicial dos juros de mora decorrente de ato ilícito, incidem a partir do evento danoso, sendo tal entendimento objeto da Súmula 54 do STJ, vejamos:

SÚMULA 54 - STJ: Os
juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Data da Publicação - DJ 01.10.1992 p. 16801"

Quanto aos honorários sucumbenciais, estes forma fixados em R$ 3.000 (três mil reais), o Banco Apelante por sua vez, defende
que havendo condenação, a verba honorária deve ser fixada conforme o art. 85, § 2 °, em percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, e, inexistindo condenação, deverá seguir a regra do § 8 °.

A utilização do art. 85, § 8 °, é regra excepcional, de aplicação subsidiária, nas hipóteses em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Portanto, devem os honorários serem fixados conforme estabelece o art. 85, § 2 °, em percentual de 10% a 20%.

Com estas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para determinar o
termo inicial dos juros de mora decorrente de ato ilícito, incidam a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
. Bem como,
fixo honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art.
85, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020